Tribunal: TJPA
Processo: 0005393-13.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005393-13.2018.8.14.1875
APELANTE: VITOR BORGES DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

COMARCA DE SANTARÉM NOVO/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0005393-13.2018.814.1875

APELANTE: VITOR BORGES DA SILVA

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A

RELATORA: DESª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

VISTOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – NECESSIDADE – DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 320 DO CPC/2015 – EXTRATO BANCÁRIO – IMPERATIVO JUNTAR COM A EXORDIAL – APLICAÇÃO DO ART. 434 DO CPC/2015 - OPORTUNIZAÇÃO PELO MAGISTRADO DE ORIGEM - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS SEUS PRESSUPOSTOS - VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
)
.
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, DA COOPERAÇÃO, DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS - NÃO ATENDIMENTO - INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Em se tratando de relação jurídica, em que se pleiteia a declaração de sua inexistência, a repetição de indébito e danos morais, em face de empréstimo bancário dito fraudulento, uma vez tendo sido oportunizado pelo magistrado de origem, para que o autor emendasse a inicial, informando acerca do depósito e fruição do valor, e em caso negativo, que juntasse o extrato bancário para a devida comprovação,
mister
o atendimento pelo requerente a fim de que seja avaliada a sua conduta para se evitar o comportamento contraditório.

2- Por outro lado, a inversão do ônus da prova, no caso de se tratar de relação de consumo, não deve ser de aplicação imediata, somente se atendidos os pressupostos de hipossuficiência e inabilidade técnica do autor, para produzi-la, não se apresentando,
in casu
, uma vez que se trata da juntada de um simples extrato bancário.

3- Assim, uma vez oportunizado pelo magistrado de origem que o autor informasse e apresentasse extratos bancários para a comprovação do alegado, demonstrando não ter recebido o valor do empréstimo que argumenta não ter contratado, em face dos princípios da boa-fé, da cooperação, da economia e celeridade processual, não sendo cumprida tal determinação, correto o entendimento de que a petição inicial deveria ser indeferida, com base no art. 321, parágrafo único, c/c o art. 485 do CPC/2015.

4- Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em ampliação do colegiado, em
conhecer do recurso, e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Des. Vistor.

1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 8 de março de 2021. Votaram com o Vistor, Exmo. Sr. Des. Leonardo de Noronha Tavares, os desembargadores, Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Jr. e Exmo. Sr. Des. Constantino Augusto Guerreiro. Vencidas a Relatora, Exma. Sra. Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, e a Exma. Sra. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque. Sessão presidida pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Jr.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES:

Adoto o relatório proferido pela d. Relatora.

Levada em mesa, a presente
Apelação Cível,
para julgamento na 4ª Sessão Ordinária desta 1ª Turma de Direito Privado, a Desembargadora Relatora declinou seu voto pelo conhecimento e provimento ao recurso, anulando a sentença prolatada e determinando ao magistrado de origem o regular prosseguimento do feito.

Neste ponto, o julgamento foi suspenso em face do pedido de vista que formulei.

É o breve e necessário relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES:

Postos os fatos e da análise acurada dos autos, vislumbro que, o cerne da controvérsia parte da interpretação do disposto no art. 320 do CPC/2015, que preleciona o seguinte:

“Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.”

Cito, ainda, o art. 434 do diploma processual, quanto ao momento processual oportuno para a juntada dos documentos pela parte autora:

“Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Parágrafo único. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deverá trazê-lo nos termos do caput, mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes.”

Na obra, “Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil”, Ed. RT, Ano de 2016, pág. 1109, a jurista Teresa Arruda Alvim Wambier, leciona,
in verbis
:

“1. Oportunidade da produção da prova documental. Diferentemente do que se verifica com os demais meios de prova, a produção de prova documental não fica confinada à fase instrutória. Em perfeita simetria com o disposto no precedente art. 373, vem estabelecido o momento do adimplemento do ônus subjetivo da prova documental, carreando-o desde logo ao autor, a quem incumbe exibir, com a petição inicial (art. 320), e ao réu, na contestação, os documentos aptos a confirmar a veracidade dos argumentos fáticos por eles deduzidos.”

O art. 435 do CPC/2015, ainda, prescreve o seguinte:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.”

Sobre o assunto, a jurista Teresa Arruda Alvim Wambier, na obra acima citada, pág. 1112, ensina que:

“1. Conceito de documento novo e de documento superveniente. Distinção importante para a compreensão de determinadas situações que em seguida serão examinadas é aquela entre documento novo e documento superveniente. Não há se confundir documento novo – que é aquele preexistente, mas que não foi ou não pode ser exibido nos autos no momento da fase postulatória -, com documento superveniente – aquele que se formou posteriormente.

Produção ulterior de documento novo e de documento superveniente. Como a produção da prova documental se faz possível durante todo o procedimento, em princípio, até o encerramento da fase instrutória, é admitida a juntada de ‘documento novo’, ou seja, daquele cuja exibição se torna necessária para comprovar fatos ocorridos em momento posterior à fase postulatória (
rectius
: documento superveniente ou ainda para fazer prova contrária aos documentos apresentados pelo outro litigante (documento novo) propriamente dito.

Não se verifica, pois, preclusão quanto à apresentação posterior de documentos supervenientes (‘formados após a petição inicial ou a contestação’) ou de documentos novos (‘que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos’).

No tocante a estes – documentos novos – impõe-se à parte que os produziu o ônus de não apenas justificar como também de comprovar o obstáculo que a impediu de exibi-los no momento processual oportuno, sob pena de desentranhamento.

É claro que o juiz, como sucede em outras circunstâncias processuais, examinará a justificativa apresentada à luz da regra do art. 5º, ou seja, se a parte agiu sem malícia ou chicana; imbuída, portanto, de boa-fé.”

No caso em comento, o autor/apelante requereu, em sua petição inicial (ID n. 2481025), a declaração de inexistência da relação contratual, com a condenação do réu/apelado ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), acrescidos de juros e correção monetária; bem como o cancelamento do contrato de empréstimo, em que alegou não ter efetuado, e o ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente, que somariam a R$ 855,00 (oitocentos e cinquenta e cinco reais), totalizando a importância atualizada de R$ 1.710,00 (mil, setecentos e dez reais).

Todavia, o magistrado de origem, ao analisar o caso em comento, determinou a emenda da inicial, nos seguintes termos:

“Determina o Art. 422 do CC do Código Civil, que o juiz deve analisar, de ofício, a observância pelas partes contraentes do princípio da boa-fé objetiva, tanto na fase pré- contratual, das tratativas preliminares, como durante a execução do contrato e, ainda, depois de executado o contrato. Dentre às manifestações da boa-fé objetiva, encontra-se o Venire contra factum proprium que segundo Nelson Nery Júnior: "... obriga as partes anão agirem em contradição com atos e' comportamentos anteriores, praticados antes da conclusão do contrato, durante a execução ou depois de exaurido o objeto do contrato. Em outras palavras, a parte não pode venire contra factum proprium. A proibição incide objetiva e unilateralmente, independentemente do comportamento ou da atitude da contraparte, porque é dever de conduta de cada um dos contratantes isoladamente considerado. A proibição do venire também se caracteriza quando aparte, por seu comportamento pré-contratual ou manifestado durante a execução do contrato, gerou expectativa de legítima confiança na contraparte, que pratica atos e espera resultados de acordo com oque vinha demonstrando o outro contratante" (Código Civil ComentnHn RT 9" .n, pa ed impressa). Considerando que o(a) autor(a) traz como causa de pedir contrato(s) fraudulento(s) de empréstimo(s) consignado(s), mister se faz a constatação da existência ou não de depósito do valor do(s) contrato(s) na conta bancária do(a) requerente, bem como se ele(a) utilizou-se de tais recursos, tudo para aferir se sua conduta coaduna-se com os imperativos do princípio da boa-fé objetiva.

Isto posto, intime-se o(a) autor(a), na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15(quinze) dias, emendar a petição inicial informando ao juízo se o valor do empréstimo (os) consignado objeto da ação fora depositado em sua conta bancária, bem como se utilizou-se de tal numerário; caso negativo, deverá apresentar extrato bancário do período compreendido entre os 30(trinta) dias anteriores e 30(trinta) dias posteriores ao desconto da primeira parcela do empréstimo, sob pena de indeferimento da petição inicial. Sem prejuízo, deverá o(a) requerente juntar aos autos, no mesmo prazo acima concedido a cópia legível do comprovante de residência do(a) mesma(o). Decorrido os prazos concedidos, voltem os autos conclusos, devidamente certificados.”

Ao se manifestar, o autor/apelante (ID n. 2481027) asseverou acerca da desnecessidade de emenda da inicial, em razão de que haveria um hiato temporal considerável entre o início dos descontos e a constatação do empréstimo fraudulento, o que lhe dificultaria informar com precisão se o montante referente ao empréstimo teria sido depositado em sua conta.

Ademais que teria requerido, expressamente, por se tratar de ação consumerista, a inversão do ônus da prova, tendo em vista a sua hipossuficiência, e que, dessa forma, não caberia produzir prova neste momento processual, mas sim do réu comprovar o depósito da sua conta.

Sustentou também que ainda que qualquer valor tivesse sido depositado na conta, o empréstimo não teria sido requerido, sendo que, ao final, o valor total dos descontos seria duas vezes maior, o que configuraria o locupletamento da demandada.

E que nos autos existiriam todos os documentos necessários para o prosseguimento do feito, como o histórico de empréstimos consignados, que teria sido emitido pelo INSS, no qual comprovaria a existência e o valor do empréstimo, o número do contrato, o quantitativo e as parcelas; e que não se verificaria a necessidade de qualquer outra prova; repisando, assim, todos esses fundamentos na presente apelação.

Analisando o caso em apreço, anoto que, conforme a previsão legal, os documentos devem ser juntados aos autos no momento processual oportuno, qual seja, na petição inicial pelo autor, e na contestação pelo réu, ressalvados os documentos novos e supervenientes.

Nesse sentido, o determinado pelo magistrado de origem, para que o autor/apelante emendasse a inicial, fora que informasse se teria recebido o valor correspondente ao empréstimo, e que juntasse aos autos, o extrato de 30 (trinta) dias antes e de 30 (trinta) dias depois do início do desconto na sua conta corrente.

Assim, vislumbro, pelo princípio da boa-fé, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, e o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) que o requerido pelo magistrado de origem, além de se encontrar dentro dos parâmetros legais (juntada de documento no momento oportuno – petição inicial), não destoa da necessidade de provas documentais para a prova do alegado, tendo em vista que os pedidos formulados pelo autor/apelante sem a necessária consignação do valor do empréstimo, alinham-se à própria análise do mérito da causa.

Ademais, verifico que o autor/apelante não teria nenhuma dificuldade no atendimento do pedido, a justificar, ainda que se trate de relação consumerista, a hipossuficiência na produção dessa prova documental, cujo documento limita-se a uma consulta em seu extrato bancário.

Por outro lado, também não se justificaria, a alegação de que haveria um hiato temporal considerável entre o início dos descontos e a constatação do empréstimo fraudulento, uma vez que facilmente constatado pelo documento emitido pelo INSS, sob o ID n. 2481025, em que se identifica a data do início do desconto do consignado, qual seja, em fevereiro de 2015.

Ademais, a documentação solicitada visaria a comprovação se o autor/apelante teria recebido o valor correspondente ao empréstimo que afirma não ter realizado, e que mesmo assim, viria se socorrer do Poder Judiciário para declarar a inexistência da relação jurídica, a repetição em dobro e a indenização por danos morais, sem consignar o valor indevidamente depositado na sua conta.

Nesse contexto, entendo que o magistrado de origem agiu corretamente ao pedir informações a respeito do recebimento da quantia indevidamente depositada, segundo o autor/apelante; e determinando a juntada de documentos disponíveis a qualquer correntista (extratos bancários que evidenciassem o recebimento do montante correspondente ao empréstimo) que, a teor do art. 434 do CPC/2015, deveriam ser acostados na petição inicial para fazer prova do alegado.

Assim, uma vez que o magistrado de origem oportunizou o autor/apelante a emendar a inicial com as informações e os documentos necessários para a prova do alegado, e que esses requerimentos seriam de fácil acesso para atendimento, não se justificaria, em observância também, aos princípios da economia e da celeridade processual, que o processo tramitasse inutilmente, caso, desse modo, entende-se pela improcedência liminar.

A título de esclarecimentos, a análise vertida, ateve-se a necessidade da emenda da inicial no presente caso concreto, a qual se perscrutou a utilidade do requerido pelo magistrado de origem para a apreciação da demanda posta em juízo, quais sejam, se as informações e os extratos bancários do autor/apelante, demonstrariam se ele recebeu o valor do empréstimo, usufruiu, e mesmo assim, pleiteou a declaração de sua inexistência, a repetição do indébito, e os danos morais.

Cito, nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO DISPONIBILIZADO EM CONTA CORRENTE SEM COMPROVAÇÃO DE PEDIDO PRÉVIO. UTILIZAÇÃO, PELO CONSUMIDOR, DO VALOR DISPONIBILIZADO. ANUÊNCIA TÁCITA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO BANCO ACERCA DOS VALORES CREDITADOS EM SUA CONTA. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DE DIVERSOS TRIBUNAIS ESTADUAIS. Embora não haja provas de que o autor/apelado tenha solicitado o empréstimo/crédito disponibilizado em sua conta, levando a crer que, de fato, o banco réu, ora apelante, incorreu em erro ao disponibilizar tal quantia, esse erro restou ofuscado pelo implícito aceite do ora apelado, ao utilizar-se dessa quantia. Em havendo comportamento indicativo de concordância com o procedimento adotado pelo banco em relação a empréstimo, resulta defeso à parte beneficiada buscar desobrigar-se em relação ao montante efetivamente utilizado. Admitir-se o contrário é o mesmo que prestigiar o comportamento contraditório em malefício à boa-fé objetiva. Conduta correta do autor comunicar ao banco o ocorrido e requerer o estorno do valor, ou ainda, o ajuizamento de ação visando a desconstituição do negócio jurídico que por ele não foi celebrado, depositando os valores recebidos em juízo. Sentença reformada para julgar improcedentes os pleitos autorais. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015 Recurso conhecido e provido.” (TJ-AL - APL: 00001264120148020030 AL 0000126-41.2014.8.02.0030, Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 25/07/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2018).

“Apelação Cível. Empréstimo disponibilizado em conta corrente. Comprovação. Anuência tácita. Descontos Indevidos. Danos morais. Não configurado. Recurso provido. Embora não haja provas de que a parte autora tenha solicitado o crédito disponibilizado em sua conta, levando a crer que, de fato, o banco réu, ora apelado, incorreu em erro ao disponibilizar tal quantia, esse erro foi ofuscado pela anuência tácita do apelante.” (TJ-RO - APL: 70068555920158220001 RO 7006855-59.2015.822.0001, Data de Julgamento: 09/04/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO. EXTRATO DE CONTA CORRENTE. DEMONSTRAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. UTILIZAÇÃO DO VALOR PELA CORRENTISTA. 1. Ação de cobrança de parcelas de suposto empréstimo contraído pela ré. 2. O extrato de conta corrente, no qual está demonstrada a disponibilização de numerário ao correntista, bem como a efetiva utilização, é prova suficiente da dívida. 3. A ré não logrou demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Sentença de improcedência que se reforma. 4. PROVIMENTO DO RECURSO.”

(TJ-RJ - APL: 00000527020158190032, Relator: Des(a). BENEDICTO ULTRA ABICAIR, Data de Julgamento: 22/05/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2019-06-07).

Nesse contexto, entendo que a emenda à inicial, no caso
sub judice
, fora necessária e útil para o deslinde da causa, tendo em vista que os documentos solicitados pelo magistrado de 1º grau são aqueles indispensáveis ao ajuizamento da ação e devem ser acostados com a petição inicial, nos termos dos arts. 320 e 434 do CPC/2015; bem como que deve ser sempre observado o disposto no art. 378 do citado diploma processual (
“Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade”)
; pelo que, desse modo, discordo do voto proferido pela d. Relatora, e entendo que o recurso de Apelação Cível deva ser conhecido, todavia, desprovido, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 8 de março de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

DESEMBARGADOR – VOTO VISTA

Belém, 17/03/2021